Tribunal: TJSP
Processo: 2064973-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO. Honorários advocatícios sucumbenciais. Ausência, todavia, de valor certo e determinado, passível de execução. Verba destinada ao patrono depende da realização de perícia em outra execução. Suspensão do feito. Inadmissibilidade. Necessidade de extinção do processo.
RECURSO PROVIDO.